Tribunal: TJSP
Processo: 1037112-16.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037112-16.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VERA
LUCIA
FAGALI,
é
embargada
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037112-16.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 5.786
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1037112-16.2019.8.26.0100 / 50000
Comarca: Capital (45a Vara Cível Foro Central Cível)
Embargante: Vera Lucia Fagali
Embargado: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Voto no 5.786
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 242/247, que negou
provimento ao recurso.
Alega a embargante que o V. Acórdão incorreu em a omissão com relação a
existência de apenas 9 (nove) faixas no contrato, e não 10 (dez) faixas e a obscuridade com
relação ao cálculo realizado para se chegar a variação percentual entre a primeira e a sétima
faixa etária e a sétima e a última faixa etária
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses está presente.
Inexistem as alegadas omissão e contradição no V. Acórdão. Ao contrário do que
alega a embargante, o contrato contém cláusula expressa (fls. 131), estabelecendo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037112-16.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 5.786
3
forma clara e objetiva, os reajustes por faixa etária e seus respectivos importes máximos.
São dez as faixas previstas, sendo a primeira e a última ao completar o beneficiário 59
(cinquenta e nove) anos de idade. A embargante faz confusão entre o número de mudanças
de faixa etária (aquelas nove citadas a fls. 245) e o número de faixas etárias distintas
(efetivamente dez).
Ademais, o valor previsto para a última faixa etária não é superior a 6 (seis) vezes o
valor previsto para a primeira, e a variação percentual entre a sétima e décima faixa etária é
igual à variação percentual entre a primeira e a sétima (145%), de sorte que o contrato
obedece os limites impostos pelo precedente vinculante do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no. 1.568.244-RJ.
O V. Acórdão está devidamente fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do
julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator